Tribunal: STF
Processo: RE 84533
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
RECURSO QUE DEIXOU DE INDICAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO
VULNERADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, OMITINDO-SE, TAMBÉM, DE APONTAR A
ALEGADA JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE. DEFEITOS QUE NÃO APRESENTA O
OUTRO RECURSO, POIS COMPROVOU O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL A RESPEITO
DA CONCESSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO, POR ATO
ILICITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DESTE APELO, PARA QUE SEJA
INCLUIDA NA CONDENAÇÃO A VERBA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO, FIXADA QUE FOI ATRAVÉS DO LAUDO ELABORADO NO ANO DE
1970.